Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719146-48.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RANDRO DE PAULA MARINHO REU: J S CONSTRUTORA LTDA - ME, SUYANE EVELYN NEPOMUCENO FRANCA, ADALBERTO BATISTA MEDEIROS, JEYSA MARIA DOS SANTOS GARZESI, EDENJONES ALBUQUERQUE, MARCOS AURELIO PEREIRA, EZIO PEREIRA DA SILVA, JEANNE DA SILVA VILASBOAS, IRACI DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Ação Revocatória c/c Anulatória de Contrato Social por Fraude com Pedido Liminar proposta por RANDRO DE PAULA MARINHO em desfavor de JS CONSTRUTORA LIMITADA ME, SUYANE EVELYN NEPOMUCENO FRANÇA, ADALBERTO BATISTA MEDEIROS, JEYSA MARIA DOS SANTOS GARZESI, EDENJONES ALBUQUERQUE, MARCOS AURÉLIO PEREIRA, ÉZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA DA SILVA e JEANNE DA SILVA VILASBÔAS. Na oportunidade do recebimento da inicial, a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras considerou tratar-se de ação rescisória de sentença proferida por juízo de primeiro grau, o que ensejou o e declínio de sua competência para uma das Câmaras Cíveis. Esta Relatoria no despacho de ID 36456556, em conformidade com o art. 321 do Código de Processo Civil, determinou a emenda à inicial pelo autor. O requerente, através da petição de ID 37306282, assevera que sua pretensão é a propositura de Ação Anulatória, distribuída por prevenção para o juízo que homologou transação efetuada entre as partes, por ser a via adequada para desconstituir a transação, uma vez que considera premente a anulação de alguns atos praticados pelas partes em alguns processos. Aduz que a pretensão está embasada no art. 966, §4o do Código de Processo Civil: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. Destaca que a ação anulatória decorre de um processo contraditório, confuso e parcial, com várias informações e irregularidades e que a transação homologada pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras não adentrou no mérito ou na análise do que havia sido pactuado. Explica que os processos que apresentam irregularidades são os seguintes e que se tratam de ações conexas: a) ação pauliana/revogatória, que busca anular 02 (duas) transmissões gratuitas, realizadas por pessoas insolventes, para pessoas interpostas nos termos do que preleciona o artigo 158 do CC, dentro do período de vigência da liminar, que proibia toda e qualquer comercialização do empreendimento, que até o presente momento as referidas doações são validas e surtem efeitos jurídicos, ao contrário de outras unidades alienadas no mesmo período que são reconhecidas como invalidas e ilegais por se darem dentro do período de vigência do mandamento judicial; b) confirmação em juízo, de anulação de alteração de contrato social, já anulada pela JUCIS/DF, em processo administrativo, que reconheceu a fraude perpetrada na sétima alteração do contrato social da empresa JS, responsável pelo empreendimento imobiliário, o que deu legitimidade para o transator Marcos, alienasse em garantia todo o empreendimento a um só credor em detrimento dos outros, e isentasse de responsabilidades os sócios primitivos da empresa JS; c) anulação de transação que foi homologada, contendo inúmeras irregularidades/ilegalidades, como fraude contra credores, falsificação de documento, carimbos e assinatura, e enriquecimento ilícitos dos beneficiários. Enumera que os processos judiciais se referem ao Cumprimento de sentença n. 0701953-96.2018.8.07.0020 e aos Embargos de Terceiro n. 0714145- 27.2019.8.007.0020, ambos em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, sendo que o segundo se encontra em fase de apelação. O processo administrativo é o SEI no 04019-0001648/2021- 33, que tramitou perante a Junta Comercial do Distrito Federal. Ao final, o autor pleiteia: que seja reconhecida a AÇÃO ANULATÓRIA como via adequada para anular a sentença homologatória da transação do processo no 0701953-96.2018.8.07.0020, ID: 27358672, e que deve ser declarado como prevento o Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que homologou a transação, pois não proferiu juízo de delibação do acordo celebrando, não adentrando no mérito, inexistindo um juízo de valor para dirimir a lide e examinar os termos do acordo, motivo pelo qual incabível a ação rescisória, por afigurar-se via inadequada, sendo a ação anulatória via adequada para anular transação homologada que não adentrou ao mérito do acordo, nos termos que preleciona o § 4o, do art. 966, do CPC. É o relatório. Decido. Da leitura da ainda confusa emenda à inicial, observa-se, a princípio, que o requerente pretendeu ajuizar Ação Anulatória, com fulcro no §4o do art. 966 do Código de Processo Civil, cuja pretensão foi interpretada pela d. Magistrada do primeiro grau como ação rescisória, declinando da competência para uma das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, IV do RITJDFT. É cediço que a ação anulatória é ação que pretende extinguir ato jurídico vicioso, tornando-o inválido. Deve ser ajuizada em primeiro grau, seguindo o procedimento ordinário, quando autônoma, ou qualquer outro procedimento, quando incidental. Será cabível a ação anulatória nos casos em que o juiz apenas homologar o ato processual de encerramento do processo quando as partes transacionarem, pois, em tais hipóteses, o que poderá ser objeto de rescisão não é a sentença homologatória, mas sim o ato jurídico que ela formalizou em juízo. Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, o §4o do art. 966 do Código de Processo Civil está mal posicionado, porquanto nada tem a ver com ação rescisória e não deveria estar no capítulo a ela dedicado[1]. Verificou-se, pelo que já foi relatado, que a pretensão do autor com a propositura da presente ação é a desconstituição de atos transacionais das partes que foram homologados pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras e não a rescisão de sentença de mérito transitada em julgado. No caso em análise, apesar da d. Magistrada de primeiro grau, em decisão proferida sob o ID 36266129, ter declinado da competência para uma das Câmaras Cíveis do Tribunal, não há como a ação ser processada e julgada por este Órgão, visto que não consta do artigo 21 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a competência das Câmaras Cíveis para julgamento da Ação Anulatória. Perfilhando o entendimento de que a ação anulatória é cabível no juízo de primeiro grau, colaciono arestos desse e. Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROLATOU O ATO JURÍDICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A ação anulatória tem natureza acessória à ação principal, cuja tutela se busca desconstituir e, por conseguinte, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Civil, sua análise compete ao juízo da ação principal. 2. Desse modo, a ação anulatória de sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes na ação de divórcio consensual c/c partilha de bens deve ser julgada pelo juízo que proferiu o ato jurídico viciado. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante (1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras). (Acórdão 1389820, 07256154720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. APELO DA AUTORA. REJULGAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ PELO CAUSÍDICO. PODERES ESPECÍFICOS. LEGALIDADE. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EM QUE SE PRETENDE A ANULAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA QUITAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Não demonstrada conduta negligente do advogado que firmou acordo extrajudicial, bem como procedeu ao levantamento de alvará expedido em nome de seu constituinte, estando legalmente investido de poderes para fazê-lo, não há que se falar em falha na prestação de serviços advocatícios ou qualquer outra situação que aponte deva ele passar à condição de réu na presente ação em que se pretende a desconstituição do referido acordo. 2. Nos termos do §4o do artigo 966 do Código de Processo Civil, a ação anulatória é cabível apenas para rescisão de atos de disposição de direitos praticados pelas partes e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução. 3. Verificado que a parte autora pretende, em verdade, desconstituir os efeitos da decisão, transitada em julgado, que extinguiu a execução, em face do pagamento extrajudicial do débito, tem-se por configurada a inadequação da via eleita. 4. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre sentença já transitada em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. 5. O princípio da fungibilidade recursal só pode ser aplicado para recebimento de um recurso como se outro fosse, quando preenchidos os requisitos formais que lhe são inerentes, tais como inexistência de erro grosseiro, sejam respeitados os requisitos de admissibilidade do recurso correto, bem como haja coincidência do órgão julgador, o que, in casu, não se verifica, uma vez que a competência para o julgamento da ação rescisória pertence ao Tribunal, ao passo que a da ação anulatória é do juízo de origem. 6. Apelação cível interposta pela autora conhecida e não provida, em rejulgamento. (Acórdão 1346664, 00246390320168070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Inexistem, portanto, na inicial, argumentos que demonstrem a presença de motivos que justifiquem o processamento da Ação Anulatória perante uma das Câmaras Cíveis do TJDFT. Dessa forma, deve ser reconhecida a incompetência desta Câmara Cível para processar e julgar o feito, remetendo-se os autos para o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, juízo originariamente competente para processar e julgar a pretensão anulatória da transação homologada entre as partes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2022 às 16:31:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1272607/Leonardo_Carneiro_da_Cunha.pdf